Tribunal: TJSP
Processo: 2231054-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante. Pretensão à reforma.
Sentença exequenda que condenou o executado (agravante) ao refazimento dos serviços defeituosos prestados no imóvel do exequente (agravado). Pedido de conversão da obrigação em danos deduzido

Ementa:
Processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante. Pretensão à reforma.
Sentença exequenda que condenou o executado (agravante) ao refazimento dos serviços defeituosos prestados no imóvel do exequente (agravado). Pedido de conversão da obrigação em danos deduzido pelo agravado. Possibilidade. No entanto, respectivo quantum que demanda liquidação. Necessária demonstração de quais produtos/serviços apresentaram defeitos e precisavam ser refeitos para fins de quantificação da indenização. Inteligência do artigo 509, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231054-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AMAURICIO
TADEU BATISTA, é agravada AMIR BEBER GUALDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
2
Agravo de Instrumento n. 2231054-05.2019.8.26.0000
Voto n. 19.986
Comarca:
Campinas (5a Vara Cível)
Agravante:
Amauricio Tadeu Batista
Agravado:
Amir Beber Gualda
MM. Juiz:
Francisco Jose Blanco Magdalena
Processual. Ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por dano moral. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação
apresentada pelo agravante. Pretensão à reforma.
Sentença exequenda que condenou o executado
(agravante) ao refazimento dos serviços defeituosos
prestados no imóvel do exequente (agravado). Pedido
de conversão da obrigação em danos deduzido pelo
agravado. Possibilidade. No entanto, respectivo quantum que demanda liquidação. Necessária
demonstração de quais produtos/serviços apresentaram
defeitos e precisavam ser refeitos para fins de
quantificação da indenização. Inteligência do artigo 509,
do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amauricio
Tadeu Batista contra a decisão de fls. 119/120 (dos autos originais), que, em
ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação por ele
apresentada, segundo o disposto no artigo 525, §5o do Código de Processo Civil,
para habilitar o crédito do exequente, ora agravado, em R$ 79.844,05,
considerando que tal quantia “guarda estrita observância com o título judicial que embasa
a pretensão” e que “houve a juntada de três orçamentos com a adoção do menor valor”.
O agravante repisa, em síntese, as alegações lançadas em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
3
impugnação, na qual se insurgiu contra o montante pleiteado a título de perdas e
danos pelo agravado, ao argumento de que corresponde à troca de todos os
materiais e ao refazimento total do serviço contratado, em desconformidade
com a sentença exequenda que determinou o refazimento dos serviços
inapropriados. No mais, reiterou a alegada necessidade de produção de prova
pericial.
Foi concedida medida de urgência (fls. 14/18).
Contraminuta a fls. 25/31.
II Fundamentação.
O agravo comporta provimento.
Amir Beber Gualda, ora agravado, em outubro de 2009,
ajuizou em face de Casa da Madeira (“denominação adotada pelo agravante na
prestação de serviço de marcenaria” cf. fls. 90) ação cominatória cumulada
com pedido declaratório de inexigibilidade de títulos e de indenização por danos
morais (processo n. 0013133-42.2009.8.26.0084 - fls. 44/64), ao passo que o
agravante moveu ação monitória, em julho de 2010, em face do agravado,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.805,28, fundada nos títulos
(cheques), objetos da demanda ajuizada pelo agravado (processo n.
0003728-52.2010.8.26.0114 - fls. 15/18 dos autos originais).
Os referidos feitos foram apensados, tendo a sentença julgado
improcedente a ação monitória e procedente em parte a ação ajuizada pelo
agravado, para: “a) condenar Casa da Madeira a efetuar a reexecução dos serviços,
aplicando materiais e técnicas adequadas; b) condenar a ré a pagar ao requerente o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), relativos aos danos morais (...); c) declarar inexigíveis os
títulos indicados na inicial”. Demais disso, assim consignou quanto aos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
4
sucumbência: “Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela requerida, em
10% sobre o valor da causa dos autos 3212/09, mas englobando a sucumbência de ambas as
ações (autos 3212/09 e 1790/12)” (fls. 67/76).
A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pelo
agravante, ao qual foi negado provimento por esta C. Câmara com majoração da
verba honorária de sucumbência para “15% do valor atualizado do processo n.
0013133-42.2009.8.26.0084”, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil (fls. 86/93).
Com o trânsito em julgado do acórdão (fls. 95), o exequente
(autor/agravado) deu início ao cumprimento de sentença visando à satisfação de
crédito no valor de R$ 96.611,30, sendo certo que requereu a conversão da
obrigação de fazer (refazimento dos serviços de marcenaria) em perdas e danos
na quantia de R$ 43.660,00, juntando três orçamentos (fls. 32/43).
Intimado para efetuar o pagamento, o agravante apresentou
impugnação, defendendo a parcial inexequibilidade do título. Insurge-se contra
o quantum indenizatório a título de perdas e danos, ao argumento de que “se
mostra dissonante com a realidade”, tendo em vista que a pretensão inaugural
era o refazimento dos serviços inapropriados e não a troca de todos os materiais
e refazimento total do serviço contratado. Em decorrência, pediu a nomeação
de perito judicial, à luz do disposto no artigo 809, §2o, do CPC (fls. 98/102 dos
autos originais).
Na sequência, sobreveio a decisão agravada que rejeitou
liminarmente a impugnação apresentada, nos termos do disposto no artigo 525,
§5o do Código de Processo Civil, para habilitar o crédito do exequente em R$
79.844,05, referente ao mês de agosto de 2017, consignando que “guarda estrita
observância com o título judicial que embasa a pretensão” e que “houve a juntada de três
orçamentos com a adoção do menor valor”. Cumpre transcrever os respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
5
fundamentos (fls. 119/120 dos autos originais):
“No que tange à impugnação ao cumprimento de sentença, sem
razão o executado, inclusive deve ser rejeitada liminarmente, com fulcro no
artigo 525, § 5o, CPC, já que concordou com os valores da sucumbência,
restringindo sua impugnação ao único fundamento do excesso de execução
atinente às perdas e danos, limitando-se a pedir liquidação por perícia, sem
apresentar qualquer cálculo que indique o valor que entende correto.
Diante do único fundamento de excesso de execução, é evidente
que o executado deveria apresentar o demonstrativo de cálculo, nos termos do
disposto no artigo 525, § 4o do CPC, o que não fez.
Chama a atenção, aliás, que o executado possuía capacidade técnica
para estimar as perdas e danos, já que exerce justamente a atividade de marcenaria
objeto da obrigação convertida em perdas e danos, chegando a discutir
tecnicamente alguns valores dos orçamentos apresentados pelo exequente, mas
deixou de indicar o valor que entende correto”.
Pois bem.
O agravante em sua impugnação assim afirmou: “A parte
Exequente manifesta desinteresse na reexecução dos serviços e busca transformar a obrigação de
fazer em perdas e danos, apontando ser justa indenização da ordem de R$ 43.660,00. Muito
embora seja faculdade do credor a conversão por equivalência e não convencionado no título
executivo o montante, não pode ele ficar sujeito a aleatória e imprecisa quantificação. Como se
infere dos orçamentos de fls. 8 e seguintes, ora impugnados porque desprovidos idoneidade em
razão da não indicação da fonte/fornecedor ou mesmo porque elaborados com informações
unilaterais, nota-se que a parte Exequente pretende a substituição/refazimento de todos
materiais/serviços aplicados/realizados na obra.” (fls. 99/100 - dos autos originais).
Como se vê, impugnou o quantum indenizatório, ao argumento
de que corresponde à troca de todos os materiais e ao refazimento total do
serviço contratado, em desconformidade com a sentença exequenda que
determinou o refazimento dos serviços inapropriados.
Neste recurso o agravante reitera tal argumentação, como se
vê dos seguintes trechos: “Como ponderado em sede de impugnação, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
6
trazidos pelo Agravado que indicam o aparente prejuízo a reparar, revelam a
substituição/refazimento
de
todos
materiais/serviços
aplicados/realizados na obra, o que contraria o que restou decidido a fls.
62. (...) se o art. 403 do Código Civil dispõe que as perdas e danos incluem apenas os efetivos
prejuízos e nem todo o material/serviço se mostrava insatisfatório ao tempo do ajuizamento,
tanto que o objeto da obrigação de fazer (fls.39) era de substituição apenas dos produtos que
apresentaram defeitos, não pode o credor agora, em fase de cumprimento de
sentença, alterar postulação inicial e pretender a substituição todos os
produtos/serviços. Ademais, renunciando o Agravado ao refazimento dos serviços e
pretendendo a conversão em indenização, lícito ao Agravante seja apurado com
retidão o que efetivamente são as perdas e danos, o que não se faz a
critério unilateral do credor e sim por meio de regular liquidação através
da pretendida perícia técnica” (sic) (fls. 6/7 grifos não originais).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, assiste razão
ao agravante.
O artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que “A
obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o
requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.”.
Como ficou acima consignado, o pedido cominatório
deduzido pelo agravado tinha por objeto a condenação do agravante ao
refazimento dos produtos/serviços defeituosos.
Não passa despercebido que o agravado no início deste
cumprimento de sentença pediu a conversão da obrigação em perdas e danos,
tendo em vista a falta de confiança na prestação de serviço do agravante (cf. fls.
33).
No entanto, na consideração de que o agravado não pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
7
o cumprimento da obrigação por ele requerida e definitivamente acolhida na
sentença, a conversão em perdas e danos deve ser regularmente liquidada.
Com efeito, assim dispõe o artigo 509, do Código de
Processo Civil:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar
e provar fato novo”.
No caso concreto, assiste razão ao agravante ao afirmar que
“nem todo o material/serviço se mostrava insatisfatório ao tempo do ajuizamento, tanto que o
objeto da obrigação de fazer (fls.39) era de substituição apenas dos produtos que apresentaram
defeitos” (fls. 6/7).
De fato, não se extrai dos elementos dos autos quais os
produtos/serviços apresentaram defeito para fins de quantificação da obrigação
a ser convertida em perdas e danos, o que deve ser devidamente demonstrado.
Vale lembrar que a liquidação pressupõe o respeito ao
contraditório (artigos 510 e 511 do Código de Processo Civil), devendo ser dado
ao executado a possibilidade de apresentar defesa.
Registre-se, ainda, que “A liquidação por forma diversa da
estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada” (Súmula n. 344 do
Superior Tribunal de Justiça).
Portanto,
impõe-se
o
acolhimento
da
impugnação
apresentada pelo agravante, a fim de que o julgado seja submetido à liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231054-05.2019.8.26.0000 -Voto no 19.986
8
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para os
fins e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)